Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019352-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BEROALDO BARRA DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Beroaldo Barra de Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante 1001415-91.2020.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 14-9-2020, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação); 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras.
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a exigência de comparecimento aos atos processuais, e comunicação ao juízo em caso de mudança de endereço. Também arbitrou fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Beroaldo Barra de Souza, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.